Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE DOENÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESSARCIMENTO RESTRITO AO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da requerida ao ressarcimento de R$ 1.202,00, referente ao reembolso em razão de cancelamento de pacote de viagem por motivo de doença da genitora do autor.
3. Narra o autor que, em 21/01/2020, adquiriu pacote turístico junto à requerida, no valor de R$ 2.000,00, e que, 17 dias antes da data marcada para a viagem, solicitou o cancelamento do contrato, por motivos de doença de sua genitora. Esclarece que a ré efetuou o reembolso parcial da quantia paga (R$ 800,00), razão pela qual ajuizou a presente demanda, para recebimento da quantia remanescente, que, segundo alega, é de R$ 1.202,00.
4. Nas razões recursais, requer a reforma da r. sentença, para que a requerida seja condenada ao ressarcimento da integralidade do valor pago, reiterando tratar-se da quantia de R$ 1.202,00, e não de apenas R$ 281,21 como reconheceu o d. Juízo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Analisando os autos, observa-se que, a despeito das alegações da parte autora, o pagamento efetivamente comprovado nestes autos foi da quantia de R$ 1.081,21, constante do documento de ID de origem 157186001 fl. 06 (pág. 113 deste PDF), devendo o ressarcimento remanescente ter como base esta quantia. Vale ressaltar que os demais documentos, que a parte autora colaciona novamente com este recurso (ID 49101032), estão ilegíveis, não servido, portanto, para comprovar a alegação do recorrente, como observado na r. sentença. Verifica-se, ainda, que não há nos autos o contrato firmado entre as partes, de forma a evidenciar, ao menos, o valor total do contrato. Nota-se, inclusive, que a requerida, na contestação, menciona a existência de números de contratos variados, informando a disponibilização de créditos, mas não se mostra possível, a partir dessas informações, atestar o valor efetivamente pago pelo recorrente. Vale ressaltar, por fim, que o dever de comprovar o efetivo pagamento é evidentemente da parte autora, conforme determina o art. 373, I, CPC, mas ele não se desincumbiu de tal ônus.
7. Nesse contexto, considerando a comprovação do efetivo pagamento na quantia de R$ 1.081,21, aliada à informação prestada pelo próprio autor, de ressarcimento parcial pela requerida, no valor de R$ 800,00, deve ser mantida a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 281,21 à parte autora.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.